Tribunal: TJDFT
Processo: 0714685-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Revisão criminal. Furto qualificado. Repouso noturno. Tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo.
1 - Eventual mudança na jurisprudência, em regra, não autoriza revisão criminal, pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
2 – Possível desconstituir decisão transitada em julgado, por meio de revisão criminal, para adequar acórdão a tese firmada por Tribunal Superior em data anterior ao julgamento da apelação.
3 - Revisão criminal julgada procedente.